Tribunal: TJDFT
Processo: 0744545-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA DISCUSSÃO SOBRE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCD. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. INDEVIDA. REsp no 1847706/RJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no ano de 2020, julgou o Recurso Especial no 1847706/RJ, ratificando que na ocorrência de reclamações ou recursos administrativos deve ser suspensa a exigibilidade do crédito (CTN, art. 151, III), impedindo a inscrição do nome do contribuinte na dívida ativa e a execução fiscal.
2. O Distrito Federal inscreveu o nome da parte autora na Dívida Ativa, em 04/07/2019, quando a exigibilidade da cobrança do tributo estava suspensa em razão do processo administrativo, que confirmou que a parte autora já havia recolhido o referido tributo ITCD no ano de 2013, época em que houve a doação do dinheiro pelos seus genitores, ou seja, até por uma questão de prudência da parte ré era seu dever aguardar a decisão final.
3. Houve precipitação do Distrito Federa, ao inscrever o nome da parte autora na dívida ativa para forçar o pagamento, trazendo a ela prejuízo material, porque foi obrigada a recolher novamente o imposto, a fim de regularizar o seu nome bem como danos morais, em razão do ato ilícito. Portanto, presentes os pressupostos fundamentais para a configuração da responsabilidade civil e o dever de indenizar (art. 186 e 927 do Código Civil).
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.